Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008483-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[52.584.047 CARLOS CESAR ALVES - CNPJ: 52.584.047/0001-43 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), CARLOS CESAR ALVES - CPF: 065.936.461-13 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTA DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por um microempreendedor individual contra Decisão Monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. A ação original foi ajuizada em razão do
bloqueio abrupto
da conta de pagamento digital do autor, seguido de cancelamento unilateral, logo após receber R$ 4.500,00 via PIX. O saldo de R$ 4.700,00 foi restituído somente após 8 (oito) dias, e o Agravante alega erro de premissa fática, sustentando que a notificação foi posterior ao bloqueio, caracterizando falha do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se o
bloqueio e o cancelamento unilateral e imediato de conta de pagamento digital
, sem a comprovação de fraude ou ato ilícito do correntista e sem a prévia e eficaz notificação, configuram
falha na prestação do serviço
e ensejam a devida
indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e a
responsabilidade objetiva
da instituição de pagamento por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Embora seja lícita a prerrogativa contratual de encerramento unilateral de conta, essa faculdade deve ser exercida em consonância com a
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil) e as normas regulamentares do Banco Central do Brasil.

4.

O art. 12 da
Resolução BCB n.o 96/2021
impõe à instituição financeira a obrigação de comunicar o correntista sobre a intenção de rescindir o contrato com
antecedência
e de forma motivada. No caso, os documentos juntados demonstram que a comunicação do bloqueio e do cancelamento ocorreu
após a efetivação do ato restritivo
, surpreendendo o consumidor com a indisponibilidade total de recursos destinados à sua subsistência e trabalho.

5.

A notificação posterior e a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte do Agravante, especialmente diante da devolução integral do saldo, revelam o
abuso de direito e manifesta falha na prestação do serviço
. A privação inesperada do acesso a recursos essenciais por 8 (oito) dias ultrapassa o mero dissabor e configura
dano moral
in re ipsa
, sendo cabível a fixação de indenização no valor de
R$ 3.000,00
, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por Danos Morais.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio e o cancelamento unilateral de conta de pagamento digital por instituição financeira, sem prévia e eficaz notificação do consumidor, e sem a demonstração de indício de fraude ou ato ilícito que justifique a medida drástica, configura falha na prestação do serviço por abuso de direito, ensejando a condenação por dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, art. 14; Código Civil, art. 389, art. 406, art. 422; Resolução BCB n.o 96/2021, art. 12; Lei n.o 9.099/95, art. 55; CPC, art. 487, I; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR; STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP; STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP; STJ – 3a T - REsp 1705314/RS; STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP; TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001; TJSE -1oTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS CESAR ALVES
(Agravante) contra Decisão Monocrática proferida em sede de Recurso Inominado, que negou-lhe provimento e manteve a sentença de primeira instância que havia julgado
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de indenização por danos morais. O Agravante, microempreendedor individual, ajuizou a ação em razão do bloqueio abrupto de sua conta de pagamento digital em 27/01/2025, logo após receber R$ 4.500,00 via PIX para a aquisição de um veículo de trabalho.

O bloqueio foi seguido do cancelamento unilateral e irreversível da conta pela instituição, e o saldo de R$ 4.700,00 foi restituído somente após 8 (oito) dias, em 04/02/2025. O pedido inicial visava a condenação da Recorrida em Danos Morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença julgou o pedido
IMPROCEDENTE
, sob o fundamento de que a instituição financeira teria comprovado a notificação prévia e que houve o estorno dos valores contestados.

O Agravo Interno (ID 311884388) busca a reforma da Decisão Singular, sustentando que houve
erro de premissa fática
, pois a notificação não foi prévia ao bloqueio, e que a conduta da Agravada foi ilícita e violou o dever de informação, configurando falha na prestação do serviço.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025